Tribunal: TJSP
Processo: 2065221-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Prisão preventiva. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Prisão preventiva. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o pedido vem desacompanhado de qualquer prova do enquadramento do paciente em algum grupo de risco.
4-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.